Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702181-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVALDO DE PAULA ALVES AGRAVADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA DECISÃO Conforme consignado nos autos, o presente Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0716423-04.2023.8.07.0006 a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Nos termos da decisão antecedente, não se evidencia, neste momento processual, ilegalidade perpetrada pelo juízo agravado quanto à rejeição da exceção de pré-executividade a merecer a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. No que se refere à alegada nulidade do contrato firmado entre as partes em decorrência de suposta simulação, questão levantada pelo executado nos autos do cumprimento de sentença por meio da petição de ID 206643651, também não se justifica o pedido de efeito suspensivo. Isso porque as circunstâncias e os elementos até aqui apresentados não constituem fortes indícios e presunções convincentes de negócio simulado, não se podendo afastar, neste momento, a liquidez, a certeza e exigibilidade atinentes à obrigação de pagar quantia certa. Em face do exposto, mantenho a decisão de ID 63789902 e indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Contrarrazões apresentadas no ID 63905114. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator